Tribunal: TJBA
Processo: 8122127-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122127-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO E SILVA JUNIOR

Advogado(s): DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SÍNDROME DE BURNOUT. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido para transformar benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B-31) em acidentário (B-91), com início fixado em 24/08/2021. O autor requer a retroação do termo inicial do benefício à data do indeferimento administrativo ocorrido em 13/03/2019, alegando omissão quanto à análise do laudo complementar e dos documentos médicos que indicariam persistência da incapacidade laboral desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) deve ser fixado na data do indeferimento administrativo (13/03/2019), e não a partir da data considerada pelo perito judicial (24/08/2021), diante da alegada continuidade da incapacidade sem comprovação de intervalo de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença reconhece a natureza acidentária da incapacidade, com base em laudo pericial que apontou nexo causal entre a atividade laborativa e os sintomas de esgotamento mental (Síndrome de Burnout), estabelecendo o início do benefício em 24/08/2021.

4. O laudo pericial complementar admite a possibilidade de o autor ter permanecido incapacitado desde o acidente laboral em 23/08/2019 até a data da perícia, sendo inconclusivo quanto à existência de período de recuperação laboral nesse intervalo.

5. O perito não apresentou fundamentos técnicos ou provas robustas que atestem cessação da incapacidade entre o indeferimento do benefício e a nova perícia, limitando-se a indicar relatórios de encaminhamento sem valor conclusivo.

6. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram histórico contínuo de afastamentos e tratamento desde 2018, sem comprovação objetiva de reabilitação, reforçando a alegação de incapacidade persistente.

7. Aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência e precedentes do STJ, de que, diante de dúvida sobre a cessação da incapacidade, a interpretação deve favorecer o segurado.

8. A tese firmada no REsp 1.729.555/SP (Tema 998) do STJ prevê que, inexistindo comprovação de recuperação entre benefícios, o termo inicial deve corresponder à data da cessação ou indeferimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº 8122127-48.2021.8.05.0001, de
Salvador
, em que são partes como Apelante
MARCO ANTONIO E SILVA JUNIOR

e como Apelado
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo do Autor, tão somente, para
fixar
o termo inicial do benefíci
o, como DIB a data de 13/03/2019,
pelas razões
constantes no voto da Relatora,
Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos.

Salvador, .

11